Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que formulara tendo por objeto os honorários sucumbenciais que lhe foram assegurados e maneja em desfavor da agravada – Real Expresso Limitada –, determinara o recolhimento das custas iniciais. Almeja o agravante, in limine, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão arrostada, de forma que seja dado regular processamento ao cumprimento de sentença que aviara, sem o recolhimento das custas relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo salientara que os honorários advocatícios de sucumbência foram assegurados aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, não ao ente distrital e, outrossim, que aludida verba ostenta natureza privada, razão pela qual devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença. Como lastro apto a aparelhar a reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos em que o Distrito Federal participara, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, devendo ser repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sustentara que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, havendo, contudo, legitimidade concorrente da parte/Distrito Federal e do advogado para executar as verbas sucumbenciais, em consonância com o preceituado pelo artigo 23 da Lei no 8.906/2004 c/c o artigo 7o, da Lei no 5.369/2014. Salientara que, aferida a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução de honorários, a isenção quanto ao pagamento das custas processuais respectivas traduz decorrência lógica, afigurando-se irrelevante a aferição acerca da destinação da verba a qual se busca levantar por meio da execução para determinar o recolhimento de custas. Assinalara que ocupara regularmente a polaridade da ação, desde a fase de conhecimento, e destinando-se a fase de cumprimento da sentença tão somente à materialização do que restara decidido na sentença, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária, fica patente que devem ser preservadas as prerrogativas asseguradas ao Distrito Federal, notadamente a isenção quanto ao pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios que lhe fora assegurados. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que formulara tendo por objeto os honorários sucumbenciais que lhe foram assegurados e maneja em desfavor da agravada – Real Expresso Limitada –, determinara o recolhimento das respectivas custas iniciais. Almeja o agravante, in limine, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão arrostada, de forma que seja dado regular processamento ao cumprimento de sentença que aviara, sem o recolhimento das custas relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o alinhado na decisão guerreada, o eminente juiz a quo salientara que os honorários advocatícios de sucumbência foram assegurados aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, não ao ente distrital e, outrossim, que aludida verba ostenta natureza privada, razão pela qual devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença. Do aduzido afere-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante do cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados determinara o recolhimento das respectivas custas iniciais, ante o fato de que a verba será repassada aos procuradores públicos na forma do Código Tributário do Distrito Federal e da legislação local. Emoldurados a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. Inicialmente, deve ser destacado que, sobeja inexorável que o agravante, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, está municiado para residir em juízo, representado por seus procuradores, e revestido de legitimação para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença, via cumprimento de sentença. Merece ser acentuado, demais disso, que compete exclusivamente ao Distrito Federal figurar na polaridade ativa do cumprimento de sentença, tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais. É que os procuradores ostentam vínculo estatutário com o ente distrital e, como advogados, atuam como patronos da pessoa jurídica de direito público interno, detendo a condição de advogados públicos. O que é mais relevante é que, aliada à natureza das funções que exercitam, os advogados das pessoas jurídicas de direito público interno, além dos advogados integrantes das carreiras públicas da administração pública direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia. Com efeito, ante o vínculo que mantém com a administração pública e da natureza de que se reveste sua atuação, os advogados dos entes públicos, nos quais está compreendido o Distrito Federal, mereceram tratamento diferenciado conferido pelo legislador, que, atinado com aludidas circunstâncias, excluíra-os textualmente da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome dos órgãos e entes federados que patrocinam, consoante se afere disposto no art. 4o da Lei no 9.527/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 4o. As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” Da literalidade do dispositivo trasladado emerge que os advogados integrantes do quadro de procuradores do Distrito Federal, guardando vinculação estatutária com a entidade que patrocinam, foram expressamente destituídos da condição de destinatários e titulares dos honorários de sucumbência fixados nas ações/execuções promovidas em nome do Distrito Federal. Conforme expressamente pontuado pelo legislador, os advogados públicos, em cujo bojo estão inseridos os procuradores do Distrito Federal, mereceram tratamento diferenciado consonante com o vínculo que mantém com a administração pública, sendo desprovidos da condição de titulares e destinatários dos honorários de sucumbência. Os argumentos alinhados coincidem com o assentado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 458 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUTARQUIA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTS. 22 E 23 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E 4o DA LEI N. 9.597/97. (...) 2. Ainda no que tange ao recurso do Instituto Ambiental do Paraná e relativamente ao recurso do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, no que diz respeito às alegações de malferimento dos arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia e 4o da Lei n. 9.597/97, sem razão os recorrentes, porquanto a jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes. 3. Recurso especial do Instituto Ambiental do Paraná parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso especial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná não provido.” (Processo: REsp 1259003 / PR Recurso Especial 2011/0129863-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador: 2a Turma, Data do Julgamento: 16/08/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2011) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES EM FAVOR DE MUNICÍPIO. TITULARIDADE DA VERBA. ART. 23 DA LEI 8.906/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.009 DO CC/1916. NÃO-OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM O CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 13 E 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A questão controvertida consiste em saber se o procurador municipal, na condição de representante judicial do município, tem direito autônomo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados nos embargos à execução e, por conseqüência, se é admissível a compensação da verba honorária com o débito da municipalidade objeto da execução. 2. É inadmissível, por falta de prequestionamento, o exame da suposta ofensa ao art. 23 da Lei 8.906/94. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Logo, é legítima a compensação determinada pelo juízo de origem. 4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 5. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 668.586/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 23/10/2006 p. 260). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 21, 22 E 23 DA LEI 8.906/94. NÃO-OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI 9.527/97. 1. Havendo pertinência entre as razões de agravo regimental e o fundamento que motivou a decisão atacada, revela-se adequada a argumentação esposada no recurso, razão pela qual se impõe o seu exame. 2. Esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal (RE-AgR 205.787/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 23.8.2002), firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios fixados em favor da Administração Pública a ela pertencem, e não ao seu representante judicial. Aplicação do disposto no art. 4o da Lei 9.527/97. Nesse sentido: REsp 623.038/MG, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 19.12.2005; AgRg no Ag 706.601/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 2.5.2006; REsp 147.221/RS, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 11.6.2001; REsp 1.008.008/SC, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 28.4.2008. 3. Cumpre esclarecer que a pendência de julgamento da ADI 3.396/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não mitiga a aplicação do art. 4o da Lei 9.527/97, mesmo porque nem sequer há notícia sobre o deferimento do pedido de medida cautelar. 4. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes. Agravo regimental desprovido, por outros fundamentos.” (EDcl no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2009). “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 165, 458, INCISOS II E III, 515 E 535, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DO ESTATUTO DA OAB. ART. 4o DA LEI N. 9527/97. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 07/STJ. I - Quanto à alegada violação aos artigos 165, 458, incisos II e III, 515 e 535, inciso II, do CPC, tenho que não merece guarida a tese defendida pelo recorrente, eis que o Tribunal a quo, ao apreciar a demanda, manifestou-se sobre todas as questões pertinentes à litis contestatio, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. II - No que tange à possibilidade de que os procuradores da Fazenda Nacional percebam as verbas sucumbenciais nos processos em que atuam, a jurisprudência desta é no sentido de que se o advogado atua como servidor público não faz jus à referida verba. Precedentes: AgRg no Ag 706.601/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 02.05.2006; REsp 623038/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 19.12.2005 e REsp 147221/RS, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJ de 11.06.2001. III - Honorários advocatícios fixados segundo critérios de eqüidade (parágrafos 3o e 4o do artigo 20 do CPC) não podem ser reapreciados, em sede de recurso especial, eis que importa em investigação no campo probatório, incidindo, no caso, o enunciado sumular no 07 deste STJ. Precedentes: REsp no 891.503/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 16.03.2007; REsp no 871.310/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 07.11.2006 e EAREsp no 370.815/SC, Relator Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 01/09/2003. IV - Recurso especial improvido.” (REsp 1008008/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 28/04/2008). “PROCESSUAL CIVIL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DO ESTATUTO DA OAB. ART. 4o DA LEI N. 9527/97. I - Com amparo no art. 2o, anexo XIX, item 3, inciso I, do Decreto n. 28405, de 25 de julho de 1998, a Procuradora-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais delegou poderes para que o ora recorrente defendesse os interesses da autarquia, especificamente no tocante à execução fiscal movida contra o Município de Governador Valadares - MG. Pode-se dizer, portanto, estar o recorrente exercendo função pública, qual seja, a de procurador autárquico estadual. II - Partindo-se desta premissa, vê-se que a relação estabelecida entre este e o Instituto de Previdência recorrido refoge ao âmbito contratual privado, circunscrito ao profissional da advocacia independente ou ao advogado empregado. No particular releva-se não constar dos autos ter o recorrente estabelecido uma relação contratual atípica com a Administração Pública, o que seria de qualquer modo questionável, em razão de não versar o processo sobre especialidade que não detenham os procuradores autárquicos de forma geral, haja vista cuidar de execução fiscal. A vinculação entre o recorrente e o IPSEMG, ao que consta, é empregatícia. III - Em princípio, os honorários reclamados, in casu, seriam devidos ao recorrente, segundo norma contida no art. 21 do Estatuto da OAB. Todavia, a Lei n. 9527/94, em seu art. 4o, estabeleceu que: "As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista". Noutras palavras, o advogado que atua, enquanto servidor público, não faz jus aos honorários de sucumbência, os quais não lhe pertencem, mas à própria Administração Pública. IV- Precedentes citados: STJ - REsp n. 147221/RS, in DJ de 31/8/1998; STF - RE n. 205787, in DJ de 23/8/2003. V - Recurso especial conhecido em parte, porém desprovido” (REsp 623038/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2005 p. 217). “Tributário. Denúncia Espontânea. Multa Indevida (Art. 138, CTN). 1. Sem antecedente procedimento administrativo descabe a imposição de multa. Exigi-la, seria desconsiderar o voluntário saneamento da falta, malferindo o fim inspirador da denúncia espontânea e animando o contribuinte a permanecer na indesejada via da impontualidade, comportamento prejudicial à arrecadação da receita tributária, principal objetivo da atividade fiscal. 2. Diversamente do demandante privado vencedor, quando os honorários profissionais, de regra, constituem direito patrimonial do advogado, tratando-se de ente estatal não pertencem ao seu procurador ou representante judicial. Os honorários advenientes integram o patrimônio público. Diferente a destinação patrimonial, sendo indisponível o direito aos honorários em favor da Fazenda Pública, vencido o litigante privado, mesmo sem a apresentação de contestação, decorrente da sucumbência, é impositiva a condenação em honorários advocatícios, fixados conforme os critérios objetivos estabelecidos expressamente (art. 20 e §§ 1o e 3o, CPC). 3. Precedentes iterativos. 4. Recurso parcialmente provido.” (REsp 147221/RS, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2001, DJ 11/06/2001 p. 102). Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantém com a administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência e, outrossim, os fixados nas CDA’s, não são da titularidade de seus procuradores. Sucede que, no âmbito local, subsiste regulação diversa, cuja constitucionalidade fora firmada por esta Corte de Justiça. De acordo com o previsto na recentemente editada Lei Distrital no 5.369 de 06 de julho de 2014, os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7o inserto em aludido normativo, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, apenas seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, estão revestidos de legitimidade para executá-la. Para tanto, deverá a Procuradoria Geral do Distrito Federal disciplinar como será realizada essa execução e, diante da ausência dessa normatização, seria inviável albergar-se o ente distrital, representado por seus procuradores, como legitimado a manejar execução da verba sucumbência, inclusive com fruição das vantagens asseguradas à Fazenda Pública – isenção de custas e contagem de prazos etc. Deve ser frisado, outrossim, que a gratuidade assegurada legalmente ao Distrito Federal está reservada à viabilização da defesa dos direitos e interesses ostentados pelo ente público na esfera judicial. Considerando que, resolvida a fase de conhecimento, a verba honorária arbitrada em favor do ente público não lhe será revertida, deixando de assumir a qualidade de verba pública, conforme a lei local, a vantagem não pode ser preservada e estendida aos titulares da verba, quais sejam, os integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, a par da ilegitimidade ativa do ente público para figurar como exequente em execução que tem como objeto verba que não lhe será revertida e restara desprovida de natureza pública, os titulares do crédito honorário, por extensão, não podem ser agraciados com a gratuidade reservada ao ente público. Ora, os honorários advocatícios que os assistem, como cediço, traduzem direito autônomo, podendo ser perseguidos de forma destacada, na forma do artigo 23 da Lei no 8.906/94, diante do regramento contido no artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/14.. Assim é que, consubstanciando direito autônomo assegurado os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, os honorários advocatícios, sendo perseguidos sob essa moldura, desprendem-se instrumentalmente do processo principal, não podendo a figura do ente público ser usada para o manejo da execução da verba nem para fruição das prerrogativas processuais que o assistem, pois, frise-se, diante da especificidade da situação, já não ostenta nenhum interesse nem direito da realização do comando judicial restrito às verbas de sucumbência. Conseguintemente, o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais assegurados ao Distrito Federal nas ações em que participaram, deveria ser manejado pelos seus titulares, como expressão do direito autônomo reconhecido aos membros do sistema jurídico do Distrito Federal, devendo ser processado de forma também independente e sujeitado a todos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o preparo, pois a isenção de custas assegurada à parte patrocinada não aproveita o patrono, conquanto o ente distrital seja isento do pagamento de custas. Ora, a isenção legalmente assegurada consubstancia benefício personalíssimo e derivado de lei, não podendo ser estendido, obviamente, aos titulares da verba advocatícia, pois inexiste lastro legal ou fundamento jurídico para essa interpretação. Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Inadmissível o conhecimento de recurso de apelação interposto em nome da autora uma vez que esta faleceu no curso da lide, não possuindo, desde então, legitimidade e capacidade para postular em Juízo. Todavia, o patrono da parte possui legitimidade para recorrer da decisão judicial relativa à verba honorária. 2 - O advogado que recorre no exclusivo interesse de perseguir a verba honorária de sucumbência não pode se beneficiar da assistência judiciária auferida pela parte na ação de conhecimento, pois a condição de hipossuficiência é pessoal, não se estendendo ao patrono da parte. Precedentes. 3 - Correta a decisão agravada ao declarar a deserção do recurso de apelação intentado pela parte autora falecida beneficiária da justiça gratuita, pois visa mencionado recurso tão somente a reforma da sentença no aspecto relativo à verba de sucumbência. 4 - Agravo de Instrumento não provido. “(Acórdão no 522816, 20110020085217AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2011, Publicado no DJE: 02/08/2011. Pág.: 100) (grifo nosso) “AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE ABSOLUTA - IDADE E ESCOLARIDADE - TERMO INICIAL - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - APELO ADESIVO - HONORÁRIOS - ADVOGADO - RECURSO EM NOME PRÓPRIO - PREPARO - NECESSIDADE. 1- A definição de incapacidade absoluta para o trabalho, havendo a comprovação de real impossibilidade de reabilitação profissional, levará em conta as circunstâncias pessoais de cada segurado, mormente suas chances de inserção no mercado de trabalho, dada a idade avançada e escolaridade. 2- O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, tal como reconhecido administrativamente pelo INSS, e não da data de juntada do laudo judicial. 3- Embora o autor litigue sob o pálio da justiça gratuita, sua condição de hipossuficiência é pessoal, não se estendendo ao advogado, que, em nome próprio, interpõe recurso adesivo para ver majorados os honorários. Portanto, sem adentrar na questão da legitimidade para recorrer, deve o advogado efetuar o preparo, sob pena de deserção. 4- Negado provimento ao apelo do réu. Recurso adesivo não conhecido. Unânime.” (Acórdão no 172410, 20000110095953APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2003, Publicado no DJU SECAO 3: 07/05/2003. Pág.: 62) (grifo nosso) O mesmo posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1- Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 2- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta da comprovação do preparo (porte de remessa e retorno dos autos e das custas do apelo especial), ou sua irregularidade, conduz à pena de deserção. 3- O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 4- Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMUNICABILIDADE – DESERÇÃO. 1- Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2- O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3- As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4- Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5- Recurso especial não conhecido.” (REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2008) (grifo nosso) Da argumentação alinhavada deriva, portanto, a certeza de que, se os honorários sucumbenciais estão reservados aos ilustrados integrantes do seu sistema jurídico, não sendo passíveis de reversão aos cofres públicos, a legitimidade para formulação da pretensão executiva, em relação a aludida verba, está desguarnecida de qualquer interesse público ou interesse apto a ensejar que seja promovida em nome do ente, está também reservada aos titulares do direito, que, no seu manejo, estando demandando direito próprio, estão sujeitos à regulação procedimental ordinária, notadamente à obrigação de custearem as custas processuais derivadas da execução. Sucede que, a par desses argumentos, o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes em que enfocara a questão, todos advindos de recursos oriundos do estado de São Paulo, pois o município da capital paulista fora o precursor da transferência dos honorários de sucumbência aos seus procuradores, assentara que os honorários advocatícios de sucumbência revertidos aos advogados públicos, sendo destinados de forma indistinta a todos os integrantes da carreira, ostentam natureza remuneratória, devendo, inclusive, ser computados para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente apregoado. Esse entendimento está impregnado jurisprudência da Suprema Corte, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBMISSÃO AO TETO. PARADIGMA DO PLENÁRIO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 417.200. BAIXA À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 220397, Relator Ministro Ilmar Galvão, assentou que os honorários advocatícios percebidos por procurador público não se classificam como vantagem pessoal e, por essa razão, entram no cálculo da remuneração para a submissão ao teto estabelecido no artigo 37, inciso XI, da CF/88. 2. A submissão dos agravados às regras do teto constitucional e ao subteto estadual estabelecido na Lei no 6.995/90 deverão ter por parâmetro os termos estabelecidos no acórdão do julgamento de mérito da repercussão geral no RE 417.200, Relator Ministro Marco Aurélio. 3. A decisão monocrática que submete o recurso extraordinário ao regime da repercussão geral e remete o feito à origem por aplicação do artigo 543-B do CPC não tem cunho decisório e, portanto, é irrecorrível. Precedentes: AI 503064-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 26.3.2010; AI 811626-AgR-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.03.2011; RE 513.473-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 18.12.2009. 4. Agravo Regimental desprovido.” (RE 629675 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03-2013) “Embargos de declaração em recurso extraordinário monocraticamente decidido. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Procuradores municipais. Artigo 42 da Lei municipal no 10.430/88. Teto remuneratório. Não recepção pela Constituição Federal de 1988. Honorários advocatícios. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 42 da Lei Municipal no 10.430/88 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 no ponto em fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores públicos municipais. 2. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais, por constituírem vantagem conferida indiscriminadamente a todos os integrantes da categoria, possuem natureza geral, razão pela qual se incluem no teto remuneratório constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 380538 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012) “ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LEI No 10.430, DE MARÇO DE 1988, ART. 42. TETO REMUNERATÓRIO. RATIFICAÇÃO DE GABINETE, ADICIONAL DE FUNÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Legitimidade do teto remuneratório, na forma fixada pelo dispositivo legal sob enfoque. Preceito que não foi recebido pela CF/88, no ponto em que fixou teto para a remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores municipais. Orientação assentada pelo STF, na ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, no sentido de que deverão ser excluídas do cálculo do teto previsto no art. 37, XI, da CF/88, as vantagens pessoais, como tais, entretanto, consideradas apenas as decorrentes de situação funcional própria do servidor e as que representem uma situação individual ligada à natureza ou às condições do seu trabalho. Hipótese a que não se subsome a última das vantagens em destaque. Ausência, nos autos, de elementos que permitam a identificação da natureza jurídica da segunda delas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RE no 220.397/SP, Plenário, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 18/6/99). “Procuradores do Município de São Paulo: teto de remuneração: inclusão, no cálculo, das parcelas referentes a honorários de advogado, adicional de função, regime de dedicação exclusiva e gratificação de nível superior conferidos a todos os integrantes da categoria: precedentes (RE 312.026, Galvão, DJ 14.12.2001; RE 220.397, Pleno, Galvão, DJ 18.6.99). II. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação: inviabilidade para discutir a aplicação de lei superveniente ao caso concreto” (AI no 352.349/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 21/11/03). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCURADOR DO ESTADO. CARÁTER GERAL: INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE no 500.0254/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 5/2/10). “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 557 DO CPC. Decisão que, com acerto, aplicou orientação firmada pelo Plenário desta Corte quando julgamento do RE 220.397 em que se concluiu pela inclusão dos valores referentes aos honorários advocatícios no cálculo do teto de vencimentos dos Procuradores do Município de São Paulo. Agravo improvido.” (RE 222546 AgR, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 17/08/1999, DJ 19-11-1999 PP-00062 EMENT VOL-01972-04 PP-00710) “Recurso extraordinário. 2. Teto constitucional. Art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Vantagens pessoais. Exclusão. 4. Os honorários advocatícios não constituem situação funcional própria do servidor, mas, sim, vantagens gerais percebidas por todos os procuradores que exerçam atividade contenciosa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 285980 AgR, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 26-10-2001 PP-00061 EMENT VOL-02049-04 PP-00733) Diante dessa moldura e do entendimento emanado da Corte Suprema, interprete primária da Constituição Federal, se os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, conquanto a ressalva inserta na legislação local, sendo revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passam a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, e somente para esse fim, o Distrito Federal ostenta legitimidade para figurar como parte ativa das execuções fiscais que os tem como objeto, conquanto sejam revertidos aos agentes públicos. Ora, a disposição inserta na legislação local no sentido de que os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal se qualificam verba de natureza privada deve ser interpretada de conformidade com sua gênese. Essa previsão, a seu turno, destina-se a prevenir que os honorários sejam incorporados ao erário público, viabilizando seu repasse aos procuradores públicos. Conseguintemente, a despeito dessa previsão, sendo revertidos aos procuradores como retribuição pelos serviços que executaram, a par de legitimar o Distrito Federal a figurar como parte exequente, devem ser computados para aferição do teto remuneratório constitucionalmente fixado. Afigurando-se, portanto, patente a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, mostra-se descabido exigir-se, como corolário lógico, o pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal prevista no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969; artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996 e artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, in verbis: Decreto-Lei n.o 500/69 “Art. 1o, O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.” Lei Federal no 9.289/96 “Art. 4°. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;” Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT “Art. 185, PGCTJDFT. São isentos do recolhimento de custas processuais: I - o Distrito Federal e suas autarquias e fundações;” Deflui do aduzido, então, que merece reparo a decisão guerreada que determinara o recolhimento das custas processuais atinentes ao cumprimento de sentença ser reformada, para possibilitar a continuidade do feito, mediante observação da isenção legal assegurada à Fazenda Pública. Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. ISENÇÃO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi determinado ao Distrito Federal o recolhimento das custas relativas à fase do cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados em seu favor. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 3o, I, Lei 2.605/00), embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o, Lei 5.369/14). 3. Tendo em vista que o PRÓ-JURÍDICO não tem personalidade jurídica, os honorários pertencem ao Distrito Federal, que tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença em relação a eles, sendo isento, portanto, da cobrança de custas (art. 1o, Decreto-Lei no 500/69, e art. 4o, da Lei 9.289/96). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1234773, 07210848320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. Segundo o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 500 de 1969, ‘o Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal’. Já o art. 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/96, estabelece que são isentos do pagamento de custas ‘a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações’. Assim, a destinação a ser posteriormente conferida pelo DISTRITO FEDERAL às verbas eventualmente recebidas a título de honorários de sucumbência, nos termos da Lei Distrital n.o 5.369/2014, não tem o condão de afastar a isenção legal conferida ao Agravante pelos Diplomas Legais anteriormente mencionados. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1231674, 07223665920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF - Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Deveras, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231118, 07178474120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA POSTULAR A VERBA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA DISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 2.605/2000. DECRETO-LEI N. 500/69 E ARTIGO 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO CASSADA. 1. Tendo em vista que o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença. 2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 2.605/2000, o Fundo PRÓ-JURÍDICO constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo, todavia, personalidade jurídica. 3. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela própria parte quanto por seu advogado (REsp 1102473/RS e Enunciado de Súmula no 306 do STJ). 4. Embora os valores decorrentes de verba honorária advinda do êxito no processo sejam repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Pró-Jurídico), tal fato não tem o condão de extrair do ente distrital a legitimidade para o cumprimento de sentença, tampouco a isenção legal de que faz jus, regulamentada pelos artigos 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1224585, 07228767220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é concorrente a legitimidade da parte e do seu patrono para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência. 2. Em que pese os honorários advocatícios em tela ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96). 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1213263, 07172576420198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, pois deve ser assegurado trânsito ao cumprimento de sentença manejado pelo agravante tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram assegurados, independente do recolhimento das custas. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e, por conseguinte, determinando o fluxo do cumprimento de sentença manejado pelo agravante sem o recolhimento das custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator